Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-21.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), LAURITA FERNANDES LOPES NETA CUNHA - CPF: 372.842.338-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E DJEN. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão com base no art. 485, II e III, §1º, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve intimação pessoal válida, conforme o §1º do art. 485 do CPC, antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal do autor antes da extinção por abandono.

4.

O autor foi intimado via PJe e DJEN, mas não se manifestou.

5.

A inércia do autor, mesmo após intimação válida, autoriza a extinção do processo nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação por meio eletrônico via PJe e DJEN, quando efetivamente recebida, supre a exigência de intimação pessoal, não havendo nulidade se a parte permanece inerte após ser cientificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. nº 1046992-27.2022.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Anglizey S. Oliveira, j. 23.04.2025, DJE 28.04.2025

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de busca e apreensão extinta com amparo no art. 485, II e III, §1º, do CPC, por abandono da causa.

O apelante argumenta que
não houve a necessária intimação pessoal
, na forma prevista pelo §1º do art. 485 do CPC, o que configura nulidade da sentença.

Relata que
“Não houve, no presente caso, qualquer comprovação de que o apelante tenha sido regularmente intimado para sanar a falha que gerou a extinção do feito. Assim, a ausência da intimação pessoal para regularizar o andamento do processo vicia a decisão, tornando-a passível de reforma."

Por fim, requer que a sentença de extinção
seja anulada
, com o consequente retorno dos autos à origem, permitindo
o devido andamento ao processo.

Contrarrazões no Id 283561470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme estabelecido no art. 485, caput e inciso III, do CPC, “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

E o §1º do mesmo dispositivo preceitua que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

No dia 09.052025 o apelante foi intimado para apresentar planilha atualizada com os abatimentos pertinentes, bem como indicar bens passíveis de penhora (Id 155048174), todavia permaneceu inerte conforme a certidão de Id 157797881.

Diante disso, em 05/06/2024, o Juiz de origem determinou que o processo fosse remetido ao
arquivo provisório
, onde permaneceu até o fim do prazo prescricional.

Ato continuo, em 28/05/2025 o autor foi intimado via sistema PJE e DJEN para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias sob pena de extinção, mas também nada fez (Id 283561456), como se vê abaixo:

Com isso, a demanda foi extinta sob o fundamento de abandono da causa.

Como se vê, a intimação pessoal do apelante foi devidamente realizada, portanto houve observância ao art. 485, III e §1º, do CPC antes da extinção, estando à sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO
DA CAUSA.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1.
É válida a
intimação
realizada por meio eletrônico, em processos digitais, para fins de caracterização do
abandono
da causa. 2. A ausência de providência útil ao andamento do processo, mesmo após
intimação
eletrônica válida, configura inércia qualificada e autoriza a extinção do feito nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015."
(...) (N.U 1046992-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Portanto, não há afronta a nenhum princípio processual ou constitucional, visto que o feito foi extinto justamente porque mesmo depois de ser intimada a apelante não se manifestou.

E o objetivo dessa medida é desafogar o Judiciário dos processos paralisados.

Dessa forma, neste caso foi cumprido o requisito elencado no art. 485, III e §1º, do CPC, e, portanto a extinção é devida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Deixo de majorar a verba honorária, pois não foi arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025